Tribunal: TJDFT
Processo: 0719777-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719777-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal -SINDIRETA/DF Embargado: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante (Id. 41313588). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator